Tribunal: TJES
Processo: 5008199-58.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008199-58.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUINALDO LYRA DOS SANTOS NETO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5008199-58.2023.8.08.0021

AGRAVANTE: AGUINALDO LYRA DOS SANTOS NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO (DESERÇÃO). RECURSO QUE ATACA PARCIALMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AGUINALDO LYRA DOS SANTOS NETO
em face da decisão monocrática (ID 9185828), que não conheceu do recurso inominado interposto pelo ora agravante, face à deserção.

Em suas razões recursais (ID 9371138), o agravante sustenta, brevemente, que a decisão merece reforma, porquanto: i) ao contrário do registrado na decisão agravada o mandado de segurança é a via adequada para impugnar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça; ii) antes mesmo do prazo de 15 dias previsto em Lei para a interposição do Agravo Interno, já constava decisão monocrática decretando a deserção do recurso; iii) o agravante possui renda inferior a 3 (três) salários mínimos, o que caracteriza situação de hipossuficiência, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. Com tais alegações, requer seja reformada a decisão agravada, a fim de conceder a benesse da justiça gratuita e, via de consequência, o julgamento do recurso inominado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes em parte os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço parcialmente
do recurso interposto.

Conforme relatado acima, a agravante sustenta, brevemente, que a decisão merece reforma, porquanto: i) ao contrário do registrado na decisão agravada o mandado de segurança é a via adequada para impugnar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça; ii) antes mesmo do prazo de 15 dias previsto em Lei para a interposição do Agravo Interno, já constava decisão monocrática decretando a deserção do recurso; iii) o agravante possui renda inferior a 3 (três) salários mínimos, o que caracteriza situação de hipossuficiência, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. Com tais alegações, requer seja reformada a decisão agravada, a fim de conceder a benesse da justiça gratuita e, via de consequência, o julgamento do recurso inominado.

Pois bem.

Não obstante a combatividade do agravante, tenho como dispensável a discussão acerca do cabimento (ou não) do Mandado de Segurança, haja vista que o cerne da decisão agravada é o não conhecimento do recurso inominado por ausência de recolhimento do preparo (deserção).

Somado a isso, em consulta ao Mandado de Segurança impetrado pelo agravante, n. 5000451-55.2024.8.08.9101 - 1ª Turma Recursal (ID 8996497), observei que consta certidão de trânsito em julgado e arquivamento, o que só reforça que não cabe discussão na presente demanda. Ora, irresignado com a denegação da segurança, cabia ao agravante adotar a medida que entendesse cabível nos autos do
Writ
, no intuito de obstar o trânsito do Acórdão naquela Turma Recursal.

Ademais, apenas para que restem dúvidas, reforço que, diferente do sustentado pelo agravante, o prazo de interposição do agravo interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado n. 102 do FONAJE.

Tal compreensão, por sinal, foi referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o n. 19:
“CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

Outrossim, em relação aos demais pontos suscitados pelo Agravante, entendo que o agravo não comporta conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
Explico.

É sabido que as razões recursais se prestam a atacar a decisão de forma específica, devendo contrapor aquilo que foi expressamente decidido pelo magistrado. Percebida sua contrariedade, cabe ao relator não conhecer o recurso interposto, como discorre o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido e fazendo alusão ao caso concreto, não é preciso de muito esforço para observar que os demais fundamentos levantados pelo agravante (ID 9371138), estão completamente desconexos com o caso concreto, ou seja, o agravante não impugna os fundamentos da decisão monocrática de ID 9185828, que não conheceu do recurso inominado, em razão da ausência de recolhimento do preparo (deserção).

Na verdade, o agravante tece comentários sobre a decisão anterior que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, a qual não foi objeto de impugnação no momento processual oportuno. Assim, não resta dúvidas que a discussão sobre o cabimento (ou não) da gratuidade de justiça está preclusa.

Dessa forma, diante da ausência de diálogo entre as razões recursais e as conclusões estabelecidas na decisão monocrática, não deve ser conhecido o capítulo do recurso que versa sobre a gratuidade de justiça/hipossuficiência do agravante (ID 9371138 - pág. 05).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I
- Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. I
I - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (destaquei).

Também em consonância com esse mesmo entendimento, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ATO JUDICIAL ILEGAL. SUSPENSÃO DAS DEMANDAS EMBASADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. RECURSO MANEJADO SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA AO CASO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O recurso não dialoga com os fundamentos que restaram lançados na decisão recorrida, já que o agravo não infirma especificamente as conclusões alcançadas na Monocrática, ignorando as regras processuais
. 2 . Inobstante as alegações recursais sobre o não cabimento do mandado de segurança à míngua da divergência existente quanto a taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento, verifica-se que na decisão atacada, o entendimento foi de inexistência de ato ilegal proferido pelo juízo na origem, pois a suspensão das demandas que versem sobre gratificação de produtividade está amparada pelos efeitos dos embargos de declaração nos IRDR nº 00333536-47.2016.8.08.0000, à exceção dos feitos já transitados em julgado. 3. Portanto, não seria possível naquelas demandas com cumulação de pedidos, o decote tão somente do pedido referente a gratificação de produtividade, ao argumento de que somente ele estaria tangenciado pela decisão do incidente, principalmente porque não foi excepcionado tal hipótese, atrelado ao fato de que cabe ao Juiz singular a melhor condução da demanda. 4. Assim, sem razão a recorrente, pois o mandadus foi admitido, porém teve a segurança denegada, padecendo o recurso de dialeticidade, eis que ausente a impugnação específica. 5. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno MS, 100180031526, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019) (destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA
. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes.
3. À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença. 4. Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença.
5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (destaquei).

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de origem para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)